Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-45.2025.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800391-45.2025.8.14.0109

APELANTE: MESSIAS FIRMIANO DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 13 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão e 214 dias-multa, pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal), com fixação de indenização mínima de R$ 5.000,00 por vítima. Fatos envolvem subtração de bens de loja e pessoais de duas vítimas, mediante grave ameaça com arma de fogo e trancamento das ofendidas em banheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) possibilidade de conhecimento do pedido de recorrer em liberdade; (ii) manutenção das causas de aumento (uso de arma de fogo e restrição da liberdade); (iii) eventual ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; (iv) validade do concurso formal; (v) cabimento da indenização mínima fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido por inadequação da via eleita, devendo ser manejado habeas corpus.
4. Manutenção das causas de aumento pela comprovação do uso de arma de fogo e do confinamento das vítimas, ainda que breve, sendo autônoma a restrição da liberdade e desnecessária a perícia da arma.
5. Parcial procedência quanto à dosimetria, com afastamento da valoração negativa do vetor “consequências do crime”, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, configurando bis in idem.
6. Correta aplicação do concurso formal (art. 70, CP) diante da subtração de bens de vítimas distintas em uma única ação, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.192).
7. Manutenção do valor mínimo de R$ 5.000,00 por vítima a título de indenização por dano moral, diante de pedido expresso do Ministério Público e da gravidade dos fatos, sendo o sofrimento das vítimas presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 12 anos e 2 meses de reclusão, com 214 dias-multa, mantidos o regime fechado e os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
1. “A não apreensão ou perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, se o uso for demonstrado por meios idôneos.” 2. “O trancamento das vítimas, ainda que por curto período, configura a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando visa garantir a impunidade do agente.” 3. “A não devolução dos bens subtraídos, por si só, não justifica a valoração negativa das consequências do crime.” 4. “A subtração de bens de vítimas distintas em um único contexto autoriza a aplicação do concurso formal (art. 70, CP).” 5. “É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em caso de roubo, quando houver pedido expresso na denúncia e elementos que evidenciem o sofrimento das vítimas.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2º, V, § 2º-A, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 854907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29.10.2024; STJ, HC 900606, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJ 04.12.2024; STJ, REsp 2138074, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.12.2024; STJ, HC 808791, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 19.03.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MESSIAS FIRMIANO DE SOUSA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA (ID 30121963), que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso V, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 13 (treze) anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, bem como estabelecendo o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das vítimas, a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Consta da
denúncia
(ID 30121930) que, no dia 28/04/2025, no município de Garrafão do Norte/PA, o apelante adentrou em uma loja de confecções portando arma de fogo e, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas Marizete Terto de Amorim e Maria Elenice Correia de Araújo, subtraiu bens do estabelecimento e pertences pessoais das ofendidas, tendo, ao final, trancado ambas no banheiro, ameaçando-as de morte caso acionassem a polícia, evadindo-se em seguida com o auxílio de uma bicicleta.

Nas
razões recursais
(ID 30334286), a defesa pugna, em síntese, pelo afastamento das causas de aumento do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade; pela desconsideração do concurso formal, com reconhecimento de crime único; pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais; pela concessão do direito de recorrer em liberdade; e pela exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima.

Em
contrarrazões
(ID 31494716), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
(ID 32883395), manifestou-se pelo
parcial conhecimento do recurso
, afastando o exame do pedido de recorrer em liberdade por inadequação da via eleita, e, no mérito, pelo
parcial provimento apenas para afastar a valoração negativa do vetor “consequências do crime”
, mantendo-se, no mais, os demais termos da condenação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso de apelação
.

Com efeito,
não comporta conhecimento
o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, por
inadequação da via eleita
, uma vez que a insurgência contra a manutenção da prisão preventiva deve ser deduzida por meio de
habeas corpus
, instrumento processual próprio para o controle da legalidade da custódia cautelar, nos termos do artigo 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, razão pela qual
não conheço do recurso nesse ponto
, por inadequação da via eleita.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

1. MÉRITO

1.1
Da manutenção das causas de aumento do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade

A defesa pugna pelo afastamento das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º-A, inciso I, e § 2º, inciso V, do Código Penal, sustentando, em síntese, a ausência de prova idônea do emprego de arma de fogo e a inexistência de restrição da liberdade juridicamente relevante, por se tratar, segundo alega, de ato breve e meramente instrumental à subtração patrimonial.

As teses não merecem acolhimento.

No que se refere ao emprego de arma de fogo, o conjunto probatório revela-se firme, coerente e harmônico no sentido de que o apelante efetivamente utilizou arma de fogo durante a ação criminosa, tendo, inclusive, apontado o artefato diretamente para a cabeça de uma das vítimas, circunstância expressamente narrada pelas ofendidas em juízo, corroborada pelos demais elementos probatórios e confirmada pela própria confissão do réu.

A ausência de apreensão e de perícia da arma de fogo não afasta, por si só, a incidência da majorante, quando o uso do artefato resta comprovado por outros meios idôneos de prova, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que
a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.” (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

No caso concreto, a palavra das vítimas mostrou-se segura, coerente e convergente, assumindo especial relevância probatória, sobretudo por estar amparada por outros elementos de convicção, inexistindo qualquer circunstância apta a infirmar a conclusão adotada na sentença.

No tocante à restrição da liberdade, igualmente não assiste razão à defesa. Restou comprovado que, após a subtração dos bens, as vítimas foram deliberadamente trancadas no banheiro do estabelecimento comercial, permanecendo privadas de sua liberdade com o objetivo de assegurar a fuga e a impunidade do agente, circunstância que extrapola a grave ameaça inerente ao tipo penal do roubo.

A jurisprudência consolidada reconhece que a privação da liberdade, ainda que por lapso temporal relativamente curto, configura a majorante quando utilizada como meio autônomo de contenção das vítimas, sendo desnecessária a demonstração de restrição prolongada:

"Consigne-se que
"a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o., V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie
"37. Desta forma, de rigor a condenação do réu pela prática de roubo triplamente majorado.” (STJ - HC: 900606, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 04/12/2024) (grifei)

Dessa forma, correta a manutenção das causas de aumento reconhecidas na sentença, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada por esta instância revisora.

1.2
Do concurso formal

Não merece guarida a tese defensiva de afastamento do concurso formal.

Embora a conduta tenha sido única, é incontroverso que o apelante, no mesmo contexto fático,
subtraiu bens pertencentes a vítimas distintas
, circunstância que atrai, de forma direta, a incidência do artigo 70 do CP. A unidade de ação não afasta, por si só, a configuração do concurso formal, sendo suficiente, para tanto, a multiplicidade de patrimônios atingidos, ainda que inexistentes desígnios autônomos.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido e, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.192), consolidou o entendimento de que a prática de crimes de roubo mediante uma única ação, contra patrimônios diversos, configura concurso formal próprio, independentemente de terem os fatos ocorrido em um único contexto fático:

“O cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes (art. 70 do CP).”

Dessa forma, correta a aplicação do concurso formal na hipótese,
inexistindo ilegalidade ou excesso a ser reparado por esta instância revisora
.

1.3
Da readequação da dosimetria da pena

No ponto, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais, especificamente quanto à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do delito, sob o argumento de que elementos já utilizados como causas de aumento teriam sido novamente considerados na primeira fase da dosimetria.

A pretensão defensiva não merece acolhimento integral, comportando, contudo,
provimento parcial, impondo-se o redimensionamento da reprimenda
, nos termos do artigo 68 do CP, sem agravamento da situação do réu, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

A individualização da pena rege-se pelo sistema trifásico previsto no artigo 68 do CP, cabendo ao magistrado, na primeira fase, proceder à análise concreta das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do mesmo diploma, mediante fundamentação
idônea, proporcional e individualizada
, conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em exame, o Juízo sentenciante procedeu à dosimetria nos seguintes termos, cuja transcrição se mantém, por sua pertinência, para adequada compreensão da controvérsia:

“
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)
Culpabilidade:
a censurabilidade da conduta mostra-se elevada, considerando que o acusado apontou a arma de fogo diretamente para a cabeça da vítima MARIZETE TERTO DE AMORIM, circunstância que revela maior ousadia e intimidação do que o ordinariamente verificado em crimes dessa natureza. Valorada
negativamente
.

a.2)
Antecedentes:
não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

a.3)
Conduta social:
inexistem elementos nos autos que permitam aferir, de forma segura, a conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.

a.4)
Personalidade:
não há elementos probatórios capazes de embasar juízo técnico acerca da personalidade do acusado, tornando inviável sua valoração nesta fase.

a.5)
Motivos do crime:
os motivos do delito relacionam-se à obtenção de vantagem patrimonial indevida, circunstância inerente ao tipo penal do roubo.

a.6)
Circunstâncias do crime:
além da restrição de liberdade e do uso da arma de fogo (já reconhecidas como causas de aumento), ressalto que as vítimas foram trancadas em banheiro, submetidas a situação de
medo intenso
. Tais circunstâncias excedem a normalidade do tipo e, portanto, também incidem de forma
negativa
.

a.7)
Consequências do crime:
parte dos bens subtraídos não foi restituída às vítimas, o que configura consequências mais gravosas do que as ordinárias. Valorada
negativamente
.

a.8)
Comportamento da vítima:
o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Diante de
três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências)
, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Presente a atenuante da
confissão espontânea do acusado
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), ainda que parcial, pois admitiu a prática do fato em juízo. Assim, reduzo a pena em razão da atenuante, fixando-a em:
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 118 (cento e dezoito) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

(i) Emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP).

Restou comprovado que o acusado utilizou arma de fogo durante a empreitada criminosa, apontando-a, inclusive, contra a cabeça da vítima
MARIZETE TERTO
. Assim, majoro a pena em
2/3
, resultando em:
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa.

(ii) Restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V, CP).

As vítimas foram trancadas no banheiro, impedidas de sair durante a execução do delito, o que caracteriza a majorante da restrição da liberdade. Dada a especial gravidade da conduta, majoro a pena em
1/3
, alcançando:
11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

(iii) Concurso formal (art. 70, CP).

Embora a conduta tenha sido única, houve subtração de bens pertencentes a duas vítimas distintas, além dos bens da loja. Aplico, portanto, o concurso formal, aumentando a pena em
1/6
, que passa ao patamar de:
13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

d) Pena definitiva

Fixo, portanto, a pena definitiva do réu
MESSIAS FIRMIANO DE SOUSA
em
13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.
”
(ID 30121963)

Da análise da fundamentação adotada, verifica-se, inicialmente, que a
valoração negativa da culpabilidade
mostra-se legítima e adequadamente motivada, uma vez que o apontamento da arma de fogo diretamente para a cabeça da vítima extrapola a normalidade do tipo penal, revelando maior grau de ousadia, risco concreto à vida e intenso sofrimento psicológico, circunstâncias aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Também se mostra
idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime
, diante do confinamento deliberado das vítimas em banheiro, aliado à ameaça posterior de morte, situação que intensificou a violência psicológica e evidenciou maior gravidade concreta da conduta, não se confundindo, no caso, com a mera incidência das causas de aumento reconhecidas na terceira fase da dosimetria.

Todavia,
assiste razão à defesa quanto ao vetor “consequências do crime”
. A fundamentação adotada pelo Juízo a quo, ao considerar desfavorável tal circunstância exclusivamente em razão da não restituição integral dos bens subtraídos, não evidencia prejuízo excepcional ou dano extraordinário que ultrapasse as consequências ordinárias do delito de roubo, configurando
bis in idem
, porquanto o prejuízo patrimonial é inerente ao próprio tipo penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ:

“No que diz respeito às consequências do crime,
a não restituição dos bens subtraídos e o prejuízo patrimonial suportado pela vítima são patentes ao crime de roubo, portanto, não exacerba o tipo, sendo natural ao previsto, não podendo ensejar a valoração negativa da circunstância judicial às consequências do crime na fixação da pena-base
.” (STJ - REsp: 2138074, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação 11/12/2024)
(grifei)

Reconhecida, portanto, a
indevida negativação do vetor consequências do crime
, impõe-se o seu afastamento.

Primeira fase

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no artigo 157, § 2º, inciso V, e § 2º-A, inciso I, do CP, cuja pena abstratamente cominada é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa.

Na sentença, partindo-se do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, em razão da negativação de três circunstâncias judiciais, bem como em 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

O acréscimo aplicado à pena corporal corresponde a 27 (vinte e sete) meses, o que representa aproximadamente 56,25% sobre o mínimo legal. Embora o Juízo sentenciante não tenha explicitado o critério matemático adotado, a elevação mostra-se compatível com a valoração conjunta de três vetores negativos, não se evidenciando, nesse ponto, desproporcionalidade manifesta ou arbitrariedade.

Todavia, afastada uma das três circunstâncias judiciais negativadas, impõe-se, por coerência lógico-jurídica e proporcionalidade interna da dosimetria, a redução do acréscimo originalmente aplicado na mesma proporção.

Assim, a exclusão de 1 (um) dentre 3 (três) vetores negativos autoriza a redução de 1/3 do aumento aplicado, correspondente a 09 (nove) meses, resultando na fixação da pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, bem como na redução proporcional da pena de multa para
94 (noventa e quatro) dias-multa
.

Segunda fase

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

Partindo-se da nova pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, equivalente a 66 (sessenta e seis) meses, a redução de 1/6 (um sexto) importa na diminuição de 11 (onze) meses, resultando na pena intermediária de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, com a correspondente redução proporcional da pena de multa para
78 (setenta e oito) dias-multa
.

Terceira fase

Na terceira fase, incidem as causas de aumento corretamente reconhecidas na sentença e mantidas no exame do mérito, quais sejam: emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP), no patamar de 2/3; restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, inciso V, do CP), no patamar de 1/3; e concurso formal (art. 70 do CP), com aumento de 1/6.

Aplicadas sucessivamente tais frações sobre a pena intermediária, alcança-se a pena definitiva de
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, observado o critério de arredondamento adotado na sentença.

Quanto à pena de multa, embora a readequação da pena-base e da pena intermediária conduzisse, em tese, à sua redução proporcional,
mantém-se o quantitativo definitivo fixado na sentença
, qual seja,
214 (duzentos e quatorze) dias-multa
, em observância à vedação da
reformatio in pejus
, ante a inexistência de recurso da acusação.

Regime inicial e consectários

Considerado o quantum final da pena, bem como a gravidade concreta da conduta e a subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP.

1.4
Da indenização mínima

Por fim,
não merece acolhimento o pedido defensivo de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima
.

Consoante se extrai dos autos, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, atendendo-se, assim, ao requisito formal previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de CP. Ademais, tratando-se de crime de roubo praticado mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o dano moral mostra-se inerente à própria prática delitiva, configurando-se
in re ipsa
, de modo que prescinde de comprovação específica acerca do sofrimento experimentado.

O montante arbitrado pelo Juízo sentenciante revela-se
razoável, proporcional e compatível com a gravidade concreta da conduta
, não se evidenciando excesso ou descompasso com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte, além de guardar consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é plenamente cabível a fixação de valor mínimo indenizatório quando presentes pedido expresso da acusação e elementos suficientes nos autos.

Nesse sentido:

“Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia.” (STJ - HC: 808791, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: 19/03/2024)

Eventual controvérsia relativa à forma de cumprimento, parcelamento ou execução da indenização constitui matéria afeta ao Juízo da execução penal, não sendo apta, nesta fase recursal, a infirmar a legalidade ou a proporcionalidade da condenação imposta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente do recurso
de apelação e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para
afastar a valoração negativa do vetor “consequências do crime”
, procedendo-se ao
redimensionamento da dosimetria da pena
, para
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa
e,
ao final
, estabelecer a
pena definitiva em 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
mantidos o regime inicial fechado e a pena de multa em 214 (duzentos e quatorze) dias-multa
, e, no mais, os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026